Tribunal: STF
Processo: ARE 1583176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na segunda fase do cálculo, emface do reconhecimento da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, as circunstâncias foram compensadas.



    A esta altura, imperioso anotar que não é o caso de se compensar as circunstâncias, pois o réu é multirreincidente (fls. 84/103 - Processos nº 0088308-08.2013.8.26.0050, 0047814- 04.2013.8.26.0050 e 1506328-66.2020.8.26.0228).



    Dessarte, acolhe-se o inconformismo ministerial a fim de, na esteira do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça na sede do Tema Repetitivo nº 585, afastar a compensação integral operada em Primeira Instância, aumentando-se a reprimenda de 1/5 (um quinto) em razão da preponderância da multirreincidência sobre a confissão.



    (...)



    Finalmente, quanto ao regime prisional imponível à espécie, correta a adoção da modalidade inicial fechada, tendo em vista os maus antecedentes e as reincidências do agente (fls. 84/103), em consonância com o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não havendo, dessarte, falar-se na incidência, in casu, da Súmula nº 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Embora o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, mostra-se correta a fixação da modalidade mais gravosa, considerando que o acusado registra contra si condenações referentes a delitos patrimoniais, e tendo em vista que as penas anteriormente aplicadas não foram suficientes para prevenir a prática de novos crimes. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente